Tribunal: TJDFT
Processo: 0707162-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MAIORES. RELAÇÃO PARENTAL. PREVISÃO NO CÓDIGO CIVIL ART. 1.694. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, ainda que o poder familiar cesse com a maioridade do filho, persiste o dever de solidariedade decorrente da relação parental, se o alimentando estiver cursando algum curso técnico ou profissionalizante, com a finalidade de inserção no mercado de trabalho. Destarte, o mencionado Diploma Material Civil, estabelece que os alimentos são aqueles destinados não só à subsistência do alimentado, mas também à manutenção da condição social deste, de modo que o alimentado deve usufruir do mesmo "status" social da família a que pertença.
2. Sobre o tema em apreço o Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, na Súmula 358, dispõe que o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioria não é automático, uma vez que está "sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos".
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.